Tribunal: TJPA
Processo: 0804157-05.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804157-05.2018.8.14.0028

APELANTE: LUCAS DIAS DA SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO. EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LUCAS DIAS DA SILVA
contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pelo ora apelante em face do
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS
, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID. nº 2187828):

“ISTO POSTO, com lastro no art. 487, I do Código de Processo Civil, RESOLVO O MÉRITO do presente feito a fim de julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS iniciais.

Condeno o autor pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, verbas que ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo de 05 anos, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida nessa demanda, no id. 6361216.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, servindo essa de expediente.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Marabá/PA, 08 de maio de 2019.

Inconformado,
LUCAS DIAS DA SILVA
interpôs recurso de apelação (ID. nº 2187832) alegando, em síntese, que emprestou seu veículo para um amigo, vindo esse a passar por uma blitz realizada pelo Réu, ocasião em que o bem foi apreendido. Sustenta que o motivo exclusivo da apreensão é devido ao automóvel estar com IPVA atrasado, de modo que entende que o ato de apreensão fundamentado nesse único motivo caracteriza confisco, medida ilegal.

Pontua que, em caso análogo ao vergastado nestes autos, o STF proferiu o mesmo entendimento quanto a apreensão de veículos em razão do não pagamento de IPVA.

Ante esses argumentos, requer o provimento a presente apelação, para reformar a r. decisão do MM. Juiz monocrático, julgando totalmente improcedente e que julgue procedente quanto a obrigação de fazer para a restituição do veículo ao proprietário assim como a indenização pelos danos sofridos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 2187837).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido no duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID. nº 8871533), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (ID. nº 8966287).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais do apelante na Ação de Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual alegou ter sofrido prejuízos após ter seu veículo apreendido em face atraso no licenciamento de IPVA.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o apelado ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário a comprovação da existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da ação ou omissão, dano e o nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, se fundamenta na alegada nulidade da autuação de trânsito.

Compulsando os autos, verifico que o veículo do autor não está licenciado adequadamente e, como ele próprio CONFESSA, foi flagrado circulando pelas vias públicas nessa circunstância.

Assim, não vejo ilegalidade no ato de apreensão de um veículo não licenciado flagrado circulando no trânsito. Abusivo seria, de outro modo, se acaso a ação fiscalizatória recaísse sobre o bem mesmo acautelado.

In casu
, a condução de veículo sem estar devidamente licenciado caracteriza infração de natureza gravíssima, sendo determinado como penalidade a aplicação de multa e a apreensão do veículo, além da medida administrativa de remoção.

Nesse sentido, é regra exposta no art. 230, V, do CTB:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

(...).

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo.

Assim, não há razões para modificação ou anulação do auto de infração, uma vez que a conduta do apelado se encontra expressamente tipificada no dispositivo legal supratranscrito.

A este respeito, o art. 131, § 2º CTB, dispõe que o veículo somente será considerado licenciado, estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações cometidas. Assim, por conduzir o veículo sem o regular licenciamento, o apelante praticou a conduta descrita no art. 230, V do CTB, inexistindo a alegada irregularidade na tipificação constante no auto de infração.

Neste sentido, este E. Tribunal já decidiu:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. MULTA, APREENSÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. ATUAÇÃO ESCORREITA DA ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL. AUTO DE INFRAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO.

(TJ-PA. APELAÇÃO Nº 0813301-69.2018.8.14.0006. Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/06/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
APREENSÃO DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO. EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDA ADMINISTRATIVA. MULTA, APREENSÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. ATUAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
1- O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o condutor do veículo a circular com ele pelas vias, atestando que o automóvel se encontra em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo. 2- O § 2º, do art. 131, do CTB, dispõe que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 3- O art. 230, inciso V, do CTB, estabelece que o condutor que transitar com veículo que não esteja devidamente licenciado, estará cometendo infração de trânsito e sujeitando-se às penalidades e medidas administrativas indicadas na legislação, que, neste caso, são: multa, apreensão e remoção do veículo.
4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA 08016404320208140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2020).

Com base nos fundamentos e jurisprudências supracitadas, constato que a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
a quo
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/07/2024